Tribunal: TJPA
Processo: 0820967-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820967-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: BEMAVEN S. A, TERRAPLENA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COM BASE EM VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença de ação de cobrança, homologou valor incontroverso de R$ 191.869.089,04 e determinou a expedição de precatórios, remetendo os autos à contadoria judicial para apuração do valor controvertido. A condenação decorre do não pagamento integral de reajustes contratuais previstos nos contratos administrativos nº 007/04 e 008/04, firmados após licitação, para prestação de serviços de conservação urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de precatório com base em valores reconhecidos como incontroversos pelo ente público, ainda que subsista impugnação parcial quanto aos índices de correção e juros aplicados ao montante remanescente, sob a égide dos Temas 810/STF e 905/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação apresentada pelo Município limitou-se à controvérsia parcial sobre os índices de atualização aplicáveis, não havendo impugnação quanto ao valor de R$ 191.869.089,04, reconhecido como devido.
4. O art. 535, § 4º, do CPC/2015 impõe o cumprimento imediato da parte não impugnada da execução, autorizando a expedição de precatório sobre o valor incontroverso.
5. Os Temas 810/STF e 905/STJ, ainda que tratem de matéria de ordem pública, não obstam o cumprimento imediato da parcela da obrigação não impugnada.
6. A decisão agravada está em conformidade com os princípios da legalidade, celeridade, efetividade da execução e duração razoável do processo.
7. Inexistência de risco de dano irreversível ou violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a expedição de precatório com base em valor incontroverso reconhecido pelo devedor em execução contra a Fazenda Pública, ainda que pendente impugnação parcial sobre a correção monetária e os juros incidentes sobre o saldo controvertido. 2. O art. 535, § 4º, do CPC/15 assegura o cumprimento imediato da parte não impugnada da execução, sem afronta aos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 535, § 4º; Constituição Federal, art. 100.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, AgInt no AREsp 1535336/SP; STJ, REsp 2.077.121/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE Nº 0064595-02.2009.8.14.0301
ajuizado por
TERRAPLENA LTDA e BEMAVEN S.A.
em face do
recorrente.

Em síntese da exordial, a ação de Cobrança originária foi ajuizada pelas empresas Agravadas em 18 de dezembro de 2009, visando ao recebimento de valores devidos a título de reajustes contratuais não concedidos pelo Município de Belém. Tais reajustes decorrem dos Contratos nº 007/04 e 008/04, firmados em 2004, após regular processo licitatório (Concorrência Pública nº 06/2003), para a execução de serviços de conservação urbana, como coleta de resíduos sólidos, varrição, entre outros.

As Autoras fundamentaram seu pleito na Cláusula VI dos referidos contratos, que previa expressamente o reajuste anual dos preços unitários, conforme fórmula detalhada no Anexo VII dos pactos. Alegaram que, apesar das reiteradas solicitações administrativas realizadas entre 2005 e 2009, o Município de Belém se manteve inadimplente, concedendo apenas um reajuste parcial de 10% (dez por cento) em 2007.

Após a devida instrução processual, que incluiu a realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos, o Juízo de primeira instância proferiu sentença, julgando procedente a demanda para condenar o Município de Belém ao pagamento de R$ 38.479.435,45 (trinta e oito milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) à empresa Terraplena LTDA e R$ 26.276.017,07 (vinte e seis milhões, duzentos e setenta e seis mil, dezessete reais e sete centavos) à B.A Meio Ambiente LTDA, valores estes apurados no laudo pericial. A sentença determinou, ainda, a atualização dos valores até a data do efetivo pagamento e fixou honorários de sucumbência em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município de Belém interpôs Recurso de Apelação, no qual arguiu, em preliminar, a prescrição trienal da dívida e a inadequação da via eleita. No mérito, alegou a existência de excesso nos valores, afirmando que o reajuste de 10% (dez por cento) concedido administrativamente não fora devidamente abatido e que os juros e a correção monetária foram aplicados de forma equivocada.

O recurso foi conhecido e desprovido por esta Egrégia Corte de Justiça, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. O acórdão ressaltou que a matéria relativa aos juros e à correção monetária é de ordem pública e que sua aplicação deveria seguir os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 810 e pelo Superior Tribunal De Justiça (STJ) no Tema 905. A decisão transitou em julgado em 27 de julho de 2023.

Iniciada a fase de Cumprimento de Sentença, as Agravadas apresentaram planilhas de cálculo atualizadas. A empresa B.A. Meio Ambiente LTDA (atual BEMAVEN S.A.) apontou um crédito de R$ 103.070.715,98 (cento e três milhões, setenta mil, setecentos e quinze reais e noventa e oito centavos), enquanto a Terraplena LTDA indicou um valor de R$ 120.583.572,62 (cento e vinte milhões, quinhentos e oitenta e três mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

O Município de Belém apresentou Impugnação (ID 107664158), na qual reiterou a tese de inconstitucionalidade dos índices aplicados, por suposta violação ao Tema 810 do STF. Apontou excesso de execução e indicou como devidos os valores de R$ 77.855.304,27 (setenta e sete milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quatro reais e vinte e sete centavos) para a B.A. Meio Ambiente e R$ 114.013.784,77 (cento e quatorze milhões, treze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos) para a Terraplena, totalizando R$ 191.869.089,04 (cento e noventa e um milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, oitenta e nove reais e quatro centavos).

O Juízo de origem, em decisão interlocutória, homologou o valor apontado pelo Município como incontroverso e determinou a expedição dos respectivos precatórios, além de ordenar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor controvertido.

Insatisfeito, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento para alegar em suas razões razões recursais a inconstitucionalidade do título e excesso de execução, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para obstar a expedição dos precatórios, sob o argumento de que a matéria (juros e correção monetária) e a necessidade de correto calculo da divida sob o mando do Tema 810 do STF para realizar a respectiva expedição do precatório, o que tornaria todo o valor controvertido.

Em apreciação sumária do recurso, a relatora deferiu o efeito suspensivo ao recurso através de Decisão monocrática de ID 24270909, o que motivou a oposição de Embargos de Declaração por ambas as Agravadas, os quais foram conhecidos, porém não providos.

As Agravadas apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A questão central a ser dirimida é se a decisão que determinou a expedição de precatórios deve ser suspensa, em razão da alegação do Município de Belém de que os cálculos de atualização do débito não observam o regime constitucional e legal vigente.

Para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. E, no caso concreto, após análise detalhada dos autos de primeiro grau observo que não merece acolhimento o recurso pelos motivos que passo a expor.

Explico inicialmente que a controvérsia sobre os consectários legais (juros e correção monetária) nas condenações impostas à Fazenda Pública é, de fato, matéria de ordem pública. Isso permite sua análise e adequação mesmo em fase de execução, a fim de garantir a correta aplicação do direito e evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial (REsp) 1.495.146/MG firmou o Tema Repetitivo nº 905 no qual sistematizou os critérios de atualização para débitos da Fazenda Pública, estabelecendo, para as condenações de natureza administrativa, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional De Preços Ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Recurso Extraordinário (RE) 870.947 que originou o Tema 810 de Repercussão Geral.

O Ente Público aduziu que o
decisum
combatido resultou em excesso de execução, sustentando que os cálculos apresentados pelo recorrido e homologados pelo Juízo
a quo
encontram-se incorretos.

No entanto, a pretensão recursal deduzida pelo MUNICÍPIO DE BELÉM não encontra respaldo jurídico nem fático apto a ensejar a reforma da decisão agravada, a qual se limita a reconhecer e dar prosseguimento à execução da parcela incontroversa do crédito exequendo, sem que se verifique qualquer ilegalidade, excesso ou indevida antecipação do juízo sobre o mérito da impugnação parcial.

A decisão de primeiro grau, com acerto técnico e observância estrita à sistemática do cumprimento de sentença, deu regular prosseguimento à fase executiva ao homologar o valor incontroverso de R$ 191.869.089,04, correspondente à soma das quantias reconhecidas como devidas pelo próprio ente público executado, sem qualquer controvérsia objetiva ou impugnação específica sobre esses montantes.

Para melhor ilustração transcrevo o rigor da decisão impugnada:

“
Na impugnação oferecida, afirma o Executado que, do total cobrado, deve apenas a quantia de R$ 77.855.304,27 (setenta e sete milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quatro reais e vinte e sete centavos) no que concerne a autora B.A Meio Ambiente; A quantia de R$ 114.013.784,77 (cento e quatorze milhões, treze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos) no que concerne a autora Terraplena LTDA.

O valor apontado pelo Executado, portanto, apresenta-se incontroverso. Ou seja, sendo acolhidas ou não as razões do excesso ventiladas em defesa, o valor já reconhecido será devido, uma vez que as matérias de defesa que poderiam colocar em xeque a higidez do título ou a exequibilidade da obrigação não foram sequer aventadas. Em consequência, tendo havido a impugnação parcial da execução, impõe-se o cumprimento imediato da parte não questionada, com a expedição do Precatório ou RPV da parte incontroversa, conforme mandamento constante do art. 535, § 4º, do CPC/151.

...

Firme nessas razões, com fulcro no art. 356, I, do CPC/15, julgo antecipada e parcialmente procedente o pedido de cumprimento de sentença, HOMOLOGANDO o valor incontroverso de R$ 191.869.089,04(cento e noventa e um milhões, oitocentos e sessenta e nove mil e oitenta e nove reais e quatro centavos)”.

Esse valor decorre da admissão expressa da obrigação por parte do devedor, razão pela qual o juízo, com base no art. 535, § 4º, do Código de Processo Civil, determinou a imediata expedição de precatórios para viabilizar o pagamento das quantias incontroversas.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

§ 4º
.
Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.

A impugnação apresentada pelo Município, é importante destacar, limitou-se a controverter parte dos cálculos apresentados pelas exequentes, notadamente quanto à aplicação de determinados índices de correção monetária e juros moratórios. Entretanto, a própria peça de impugnação delimita com precisão quais valores são efetivamente controvertidos, o que implica, por exclusão lógica e jurídica, o reconhecimento da parte remanescente como líquida, certa e exigível.

Nesse contexto, revela-se absolutamente equivocado o inconformismo recursal quanto à alegada prematuridade da expedição do precatório, uma vez que o dispositivo legal invocado (art. 535, § 4º, do CPC) confere caráter cogente à determinação judicial de prosseguimento da execução com base na parcela incontroversa. Trata-se de comando legal imperativo, cujo objetivo é garantir o adimplemento célere das obrigações não litigiosas, assegurando ao credor o direito à satisfação parcial do seu crédito, sem necessidade de aguardar a resolução integral das controvérsias existentes na execução.

Não se pode olvidar que a pretensão recursal — que busca a suspensão do pagamento da parte incontroversa sob o fundamento de possível revisão dos índices de correção monetária com base no Tema 810 do STF — parte de premissa equivocada e descola-se da moldura fática e processual dos autos. O que se discute no presente agravo de instrumento não é a legalidade ou não da aplicação de determinados índices sobre a totalidade da dívida, mas sim a validade da decisão que autorizou a expedição de precatórios com base em valores expressamente reconhecidos pelo próprio devedor como devidos.

A jurisprudência pátria, inclusive dos tribunais superiores, pacificou o entendimento de que, nos casos de impugnação parcial à execução contra a Fazenda Pública, o pagamento da parte incontroversa deve ser realizado de forma autônoma e imediata, por meio da expedição de precatório ou RPV, conforme o montante envolvido. Tal orientação visa justamente evitar que a discussão sobre parcela residual da dívida impeça ou retarde o pagamento de valores incontroversos, em manifesta violação aos princípios da celeridade, da efetividade e da duração razoável do processo.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO PENDENTE DO JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELO SEGURADO/EXEQUENTE . PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO PARCIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ E NO STF . EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA N . 7/STJ. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte Superior de que
é possível a expedição de precatório da parte incontroversa da condenação
, uma vez pendente somente recurso do segurado. 2 . A jurisprudência no âmbito deste Superior Tribunal é no sentido de que a revisão do entendimento assentado pela Corte de origem a respeito do intuito protelatório dos embargos de declaração (art. 1.026, § 2º, do CPC/2015) demanda o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência do teor da Súmula n. 7/STJ . 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento para determinar a expedição do precatório referente ao valor incontroverso da condenação.

(STJ - AgInt no AREsp: 1535336 SP 2019/0193950-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022)

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PERÍCIA CONTÁBIL PARA RECALCULAR O DÉBITO. EXECUÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA . DIREITO DA PARTE EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO § 6º DO ART. 525 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO . PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença não possui, como regra, efeito suspensivo, nada impedindo, portanto, que o Magistrado determine a prática de atos executivos no patrimônio do executado, inclusive os de expropriação . A exceção, contudo, é quando o executado demonstrar a presença do fumus boni iuris, consistente na relevância dos fundamentos apresentados na impugnação, e do periculum in mora, caso o prosseguimento da execução seja suscetível de causar dano grave de difícil ou incerta reparação, além de garantir o juízo, por meio de penhora, caução ou depósito. 2. A propósito, é o que dispõe o § 6º do art. 525 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: "A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação" . 3. No caso, o Juízo de primeiro grau, muito embora não tenha concedido o efeito suspensivo à impugnação apresentada pelo executado, resolveu postergar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa, sob o fundamento de que não haveria qualquer prejuízo à parte exequente. 4. Ocorre que, tratando-se de impugnação parcial ao cumprimento de sentença, é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte incontroversa da dívida, inclusive com realização de penhora, nos termos do que dispõe o art . 525, § 6º, do CPC/2015.5. Com efeito, por se tratar de quantia incontroversa, não há razão para se postergar a execução imediata, pois, ainda que a impugnação seja acolhida, não haverá qualquer modificação em relação ao valor não impugnado pela parte devedora.6 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2077121 GO 2023/0033840-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2023)

Ademais, não há que se falar em violação à coisa julgada ou em aplicação indevida de consectários legais, porquanto a decisão agravada não adentrou o mérito da impugnação apresentada pelo Município. Muito ao contrário, reconheceu a existência de controvérsia quanto a parte dos cálculos e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos ao contador judicial para elaboração de novos cálculos, inclusive com observância aos parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Tal providência demonstra a cautela e a imparcialidade do juízo de origem, o qual, longe de desconsiderar os argumentos do ente público, determinou a adoção de medidas necessárias para a correta apuração dos valores efetivamente devidos, sem, contudo, prejudicar a efetividade da execução quanto à parte incontroversa.

É importante ressaltar que o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, que trata da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, que disciplina os critérios de incidência dos juros de mora e correção monetária, não têm o condão de obstar o pagamento da parte incontroversa, sobretudo quando esta decorre de valores que o próprio devedor reconhece como devidos, conforme ocorreu nos presentes autos. Ainda que se reconheça a possibilidade de revisão de índices em sede de cumprimento de sentença, em razão da natureza de ordem pública da matéria, tal prerrogativa jurisdicional não alcança parcelas da obrigação não impugnadas pelo devedor, por ausência de interesse recursal e preclusão lógica.

Por fim, o argumento de que a imediata expedição do precatório pode gerar risco de dano irreparável revela-se meramente especulativo e destituído de amparo jurídico, uma vez que os valores ora requisitados não estão sujeitos a controvérsia jurídica ou fática, tratando-se de crédito certo, líquido e exigível, oriundo de sentença transitada em julgado e quantificado conforme manifestação do próprio executado. O suposto perigo de irreversibilidade alegado pelo agravante não se sustenta diante da higidez da obrigação exequenda e da segurança jurídica que deve permear a atuação jurisdicional no âmbito da execução contra a Fazenda Pública.

Dessa forma, não há qualquer razão jurídica que justifique a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada ou a sua reforma. Ao contrário, o provimento jurisdicional ora combatido coaduna-se integralmente com os princípios da legalidade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional, merecendo integral manutenção.

Por fim, importante

mencionar que ao analisar os autos constata-se
uma considerável diferença entre os valores dos cálculos apresentados pelas partes, o que resulta em discrepância aproximada de R$ 31.785.200,00 (trinta e um milhões, setecentos e oitenta e cinco mil e duzentos reais). Este valor não foi apreciado ainda pelo juízo de primeiro grau, que determinou a remessa soa autos aos cálculos para julgamento posterior, conforme pode-se observar:

“
Consta dos autos que a Exequente discordou da conta apresentada pelo Executado, havendo divergência quanto aos valores efetivamente devidos em decorrência da condenação. Assim, para auxiliar a decisão deste juízo sobre a tese de excesso ventilada pelo Executado em sede de impugnação, determino a remessa dos autos ao Contador, devendo este observar os parâmetros definidos na sentença de ID 7210471. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da diligência, determinando ao contador a elaboração de dois cálculos, um com os valores devidos até a data atual e outro com os valores devidos até o termo final dos cálculos apresentados pelas partes.”

Apesar da grande diferença entre os valores apresentados pelas partes, o Juízo
a quo
não enviou o processo à Contadoria Judicial e proferiu sentença homologando os cálculos apresentados pelas recorridas.

No caso dos autos, o Agravante sustenta que os cálculos que embasam a execução estão em desacordo com os precedentes vinculantes. A alegação de um excesso de execução demonstra a plausibilidade do direito do Agravante de ter o débito controverso apurado conforme as regras constitucionais atuais, o que foi devidamente atendido pelo juízo de primeiro grau ao determinar a remessa dos autos ao contador judicial para apurar o valor exato do débito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão de primeiro grau na sua totalidade
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém sobre o julgamento do Acórdão.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/12/2025